Tribunal: STF
Processo: ARE 1580993
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE BOCAINA-SP. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 28 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIRECIONAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 



    1. Apelam as partes da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, acolheu em parte os pedidos da demanda, a fim de reconhecer que o Prefeito de Bocaina à época dos fatos e o então Diretor Municipal de Cultura concorreram dolosamente para a contratação ilegal de empresário individual, mediante a simulação de competitividade no pregão presencial n. 08/2013, destinado à locação de equipamentos de som e projetores multimídia. Desate de primeiro grau que impôs a 3 dos 7 requeridos as penas previstas na LIA e declarou a nulidade do contrato decorrente do pregão 08/2013. 



    2. Recurso dos requeridos: de rigor a manutenção da nulidade da contratação e a condenação dos 3 apelantes (dois agentes públicos e o empresário favorecido) ante o robusto conjunto probatório amealhado nos autos evidenciado a prática de atos ímprobos voltados para o direcionamento do Pregão n. 08/2013 a fim de favorecer empresário conluiado com agentes públicos.



      3. Recurso ministerial: inexistência de prova hábil a embasar de forma segura a condenação dos requeridos absolvidos na r. sentença. Necessidade de ressarcimento do erário que não foi cabalmente comprovada nos autos, ao contrário, vislumbra-se a inexistência de superfaturamento no caso concreto. Mantença da r. sentença. Recursos desprovidos.” (Doc. 886, p. 2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por José Carlos Soave (Doc. 914) foram desprovidos (Doc. 924).



    Nas razões do apelo extremo, José Carlos Soave apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. Sustenta, em síntese, que “foi condenado sem que houvesse dolo” (Doc. 932, p. 4). Alega que “apenas assinou as contratações, após trâmite dos processos e com parecer favorável do Jurídico da Municipalidade” (Doc. 932, p. 4). Afirma que “não há conduta dolosa ou o erro grosseiro” (Doc. 932, p. 6). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 940).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 941).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 932), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta ao artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente